Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-29.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-29.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão no acórdão embargado. Inexistência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Mero inconformismo da parte. Rejeição
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Claudio José Zancanaro e Suzelei Otilia Quevedo Baldo Zancanaro contra acórdão da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil S.A. com efeitos infringentes, determinando a suspensão dos Embargos à Execução até o julgamento definitivo dos recursos de Agravo de Instrumento e Apelação.

II. Questão em discussão

2. Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado por não haver enfrentado dispositivos legais prequestionados, especialmente os arts. 47, 49, §§ 2o e 3o, 50, § 1o, 59 e 172 da Lei no 11.101/05; arts. 360, I, e 364 do Código Civil; arts. 17 e 485, VI, do CPC.

3. Defendem que a novação das dívidas em razão da aprovação do plano de recuperação judicial deveria ensejar a extinção das garantias e consequente impossibilidade da execução.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da validade da supressão de garantias fidejussórias e/ou reais, nos termos da jurisprudência do STJ, que condiciona tal supressão à anuência expressa do credor titular da garantia.

5. A inexistência de menção expressa a cada dispositivo legal invocado não caracteriza omissão, conforme entendimento do STJ acerca da satisfação do requisito do prequestionamento pelo exame fundamentado das questões suscitadas.

6. A oposição de embargos de declaração não se presta a rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível o seu uso para manifestar mero inconformismo da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A supressão de garantias fidejussórias e/ou reais em plano de recuperação judicial somente é válida mediante anuência expressa do credor titular da garantia, conforme jurisprudência consolidada do STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente interpostos pelo Banco do Brasil S.A., com efeitos infringentes, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, determinando a suspensão dos Embargos à Execução até o julgamento definitivo dos recursos de Agravo de Instrumento n. 1017879-88.2021.8.11.0000 e Apelação n. 1001191-62.2020.8.11.0040 (Cf. Id. no 266820295).

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou sobre os dispositivos legais suscitados nas contrarrazões aos embargos de declaração anteriores.

Alegam que o acórdão embargado não enfrentou o prequestionamento dos seguintes artigos: art. 47 da Lei no 11.101/05; art. 49, §§ 2o e 3o, da Lei no 11.101/05; art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/05; art. 59 da Lei no 11.101/05; art. 172 da Lei no 11.101/05; art. 360, inciso I, do Código Civil; art. 364 do Código Civil; art. 17 do Código de Processo Civil; art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Afirmam que o acórdão desconsiderou a decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Francio, devedor principal, o qual previa a supressão das garantias em razão da novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05.

Defendem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça valida cláusulas de supressão de garantias em planos de recuperação judicial aprovados pela Assembleia Geral de Credores.

Alegam, ainda, que a aprovação do plano de recuperação judicial, com a supressão das garantias, gera a novação das dívidas, extinguindo os acessórios e garantias da dívida original, nos termos dos arts. 360, inciso I, e 364 do Código Civil.

Requerem, portanto, o saneamento da omissão apontada, com o enfrentamento dos dispositivos legais prequestionados, e a extinção da ação, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, e no art. 59 da Lei no 11.101/05. (Cf. Id. no 268983787).

A embargada ofertou contraminuta (Id. 271066396), alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente insurgência recursal, como já relatado, foi interposta com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração podem ser manejados para suprir omissões.

Contudo, após análise minuciosa do acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento do presente recurso aclaratório.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve resumo dos fatos:

No caso, a controvérsia decorre da execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra os ora embargantes, na condição de garantidores da "Escritura de Confissão, Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Penhor Cedular", cujo devedor principal é Alberto Luiz Francio, representante do Grupo Francio, em recuperação judicial.

O juízo de primeiro grau julgou extinta a execução, sob o fundamento de que o crédito executado foi novado pelo plano de recuperação judicial aprovado, o qual previa a extinção de todas as ações contra os recuperandos e coobrigados, de modo que não subsistiria obrigação exigível. Esse entendimento foi ratificado por esta Câmara ao julgar o recurso de apelação, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Banco do Brasil, inconformado, opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão, pois: (i) não foi considerada a pendência do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1017879-88.2021.8.11.0000, interposto contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos devedores principais e (ii) não foi demonstrada a distinção ou superação do precedente vinculante estabelecido no REsp n. 1.794.209/SP, julgado pela Segunda Seção do STJ em 12/5/2021, segundo o qual a novação dos coobrigados somente será eficaz para credores que aprovaram o plano sem ressalvas, não alcançando credores ausentes, abstinentes ou dissidentes.

Sob a minha relatoria, verificou-se a omissão apontada pelo Banco. A jurisprudência mais recente do STJ entende que a supressão de garantias fidejussórias e/ou reais em plano de recuperação judicial somente é válida mediante anuência expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos arts. 49, § 1o, 50, § 1o e 59 da Lei no 11.101/2005.

Dessa forma, os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, cassando a sentença objurgada e determinando a suspensão dos Embargos à Execução até o julgamento definitivo dos recursos pendentes.

O fundamento adotado no acórdão embargado considerou expressamente que a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver anuência expressa do credor titular da garanti.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, mas sim mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão, o que, como amplamente reconhecido, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas ligados ao mérito da lide.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Claudio José Zancanaro e Suzelei Otilia Quevedo Baldo Zancanaro, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025